Tribunal: TJSP
Processo: 1033830-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada por Priscila Rizzo Gerber Rodrigues, Renato Ramos Rodrigues e B. R. G. D., alegando que a parturiente foi forçada a realizar parto normal, contrariando sua vontade de cesariana, resultando em hipóxia neonatal e aspiração de mecônio no recém-nascido, além de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada por Priscila Rizzo Gerber Rodrigues, Renato Ramos Rodrigues e B. R. G. D., alegando que a parturiente foi forçada a realizar parto normal, contrariando sua vontade de cesariana, resultando em hipóxia neonatal e aspiração de mecônio no recém-nascido, além de laceração grau 3 na mãe. Requerem indenização por danos morais, citando responsabilidade civil objetiva do hospital e violência obstétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve desrespeito à autonomia da gestante e violência obstétrica, (ii) verificar a existência de nexo causal entre as condutas dos réus e os danos alegados.
III. Razões de Decidir
3. A perícia concluiu que houve falha no controle do trabalho de parto, mas não identificou sequelas permanentes nos autores. A autonomia da gestante, garantida por Resolução do CFM e Lei Estadual, foi desrespeitada em razão da não realização da cesariana conforme sua vontade. Caracterizou-se, pois, a violação à sua dignidade. 4. A falta de analgesia adequada durante o parto normal também impôs sofrimento desnecessário à parturiente, caracterizando violência obstétrica e, portanto, dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para Priscila e R$ 10.000,00 para Renato, com atualização monetária a partir deste julgamento e juros de mora desde a citação.
Tese de julgamento: 1. Desrespeito à autonomia da gestante caracteriza violação à dignidade humana. 2. Falta de analgesia adequada constitui causa de lesão moral.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 406, § 1o.
Resolução n. 2.284/2020 do Conselho Federal de Medicina.
Lei Estadual n. 17.137/2019.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/03/2023.
TJSP, Apelação Cível 1037991-33.2020.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, j. 06/03/2023.
TJSP, Apelação Cível 1012599-34.2022.8.26.0405, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 17/09/2024.
TJSP, Apelação Cível 1005021-37.2022.8.26.0270, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 03/06/2025.